Tribunal: TJMT
Processo: 1012029-24.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012029-24.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), MARCELO GONCALVES PADILHA - CPF: 882.270.141-00 (AGRAVANTE), RENATO WIECZOREK - CPF: 766.964.211-49 (AGRAVADO), NILTON PEREIRA DOS SANTOS (AGRAVADO), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO), RENATO WIECZOREK - CPF: 766.964.211-49 (ADVOGADO), BEATRIZ PINHEIRO BASILIO SILVA - CPF: 031.649.121-70 (ADVOGADO), NILTON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 214.460.978-03 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – INDEFERIMENTO DOS PEDIDOS DE MANUTENÇÃO DA POSSE EM FAVOR DO EMBARGANTE E DE SUSPENSÃO DOS ATOS CONSTRITIVOS DO VEÍCULO EM RELAÇÃO À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO EM SEDE DE LIMINAR DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE POSSE E PROPRIEDADE DO VEÍCULO PELO AGRAVANTE/EMBARGANTE – ARTIGO 677 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 677 do CPC, na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro. A ausência de demonstração em sede de liminar do exercício do direito de posse e propriedade do veículo pelo agravante/embargante, acarreta no indeferimento do pedido de manutenção da posse e de suspensão dos atos constritivos do veículo em relação à execução de título extrajudicial.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020